Tribunal: TJSP
Processo: 1000041-04.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Paciente portador de diabetes tipo 2 – Pretensão à obtenção de diversos medicamentos - Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Fármacos Glicazida, Losartana e Sinvastatina que integram a listagem de padronizados pelo SUS – Receituário médico que revela a necessidade dos medicamentos – Ausente justificativa

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Paciente portador de diabetes tipo 2 – Pretensão à obtenção de diversos medicamentos - Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Fármacos Glicazida, Losartana e Sinvastatina que integram a listagem de padronizados pelo SUS – Receituário médico que revela a necessidade dos medicamentos – Ausente justificativa para indeferir o fornecimento – Fármaco Forxiga (dapagliflozina) que, por outro lado, não é fornecido regularmente pelo SUS – Fornecimento que depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo C. STJ no julgamento do Tema n.o 106 – Relatório médico que comprova a ineficácia do tratamento com os medicamentos padronizados, bem como indica a necessidade do fármaco postulado para o adequado controle glicêmico – Incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento e registro na ANVISA que também se verificam – Concessão da segurança que é medida de rigor – Sentença reformada – Recurso provido.